Tribunal: TJDFT
Processo: 0710735-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a restrição dos atos processuais consiste em exceção à publicidade, que é regra fundamental com status constitucional, a norma que a disciplina deve ser interpretada restritivamente, de modo que o sigilo processual seja aplicado apenas em casos excepcionais, dentre os quais não se enquadra a hipótese dos autos. Assim, defiro o pedido de ID. Num. 71446701 para determinar a retirada do sigilo anotado nos autos do processo de origem, bem como para que seja restituído o prazo à parte agravada para contrarrazões ao recurso. I. Brasília, 8 de maio de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator